Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702776-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP, no 0753596-43.2024.8.07.0001 (Id 221582340 dos autos de origem), ajuizada por JOSE AILTON NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual houve a declinação de competência. Em suas razões recursais o agravante alegou que: (i) não é admitido o conhecimento de ofício da incompetência territorial (Súmula 33 do STJ); (ii) deve ser observada a regra geral de competência de ação fundada em direito pessoal que é o domicílio do réu (arts. 46, caput c/c 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC); (iii) na relação de consumo prevalece o foro escolhido pelo consumidor (Súmula 23 do TJDFT); (iv) não houve escolha aleatória. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a manutenção do foro de Brasília para processar e julgar a ação. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). A decisão de Id 68310594 determinou a comprovação da hipossuficiência. O Agravante se manifestou no Id 68729394 e juntou documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Como consignado na decisão de Id 68310594, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. Por outro lado, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, o agravante comprovou pelos contracheques de suas duas fontes de renda (Ids 68729396, 68729397, 68729399, 68734609, 68734610 e 68734611) que sua remuneração mensal é, em média, de R$ 11.600,00 o que ultrapassa, em muito, o parâmetro para a comprovação da hipossuficiência, o que é coadunado com as DIRFs também acostadas aos autos (Ids 68729405, 68729406 e 68729407). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. À agravante para que, nos termos do art. 99, § 7o c/c 101, ambos do CPC, promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital